Tribunal: STF
Processo: HC 99655
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO 
   CONHECIMENTO. 
	Autos não instruídos com o decreto de prisão 
   cautelar nem com a sentença condenatória que o confirmou. Peças 
   essenciais à compreensão da controvérsia. Impossibilidade de exame 
   da alegada falta de fundamentação da prisão cautelar e do excesso de
   prazo da instrução criminal.
	Habeas corpus não conhecido.